Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito tributário. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Morosidade do poder judiciário. Súmula 106 do stj. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de instrumento em execução fiscal.
ii.- Questão em discussão
2. Prescrição intercorrente.
iii.- Razões de decidir
3. O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.
4. Incide o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.